Tribunal: TJPA
Processo: 0006552-19.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006552-19.2016.8.14.0013

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ANTONIA MARIA NASCIMENTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº__________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0006552-19.2016.8.14.0013

APELANTE:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: ANTONIO ARY FRANCO CESAR

APELADO:

ESPÓLIIO DE VANDERBIL DO NASCIMENTO COSTA, representado

por ANTÔNIA DO NASCIMENTO COSTA

DEFENSOR:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

RELATORA:

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.PEDIDOS PARCIALMENTE CONCEDIDOS.CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO OCORRÊNCIA.MÉRITO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.NÃO COMPROVADA.

1.
O juiz não precisa deferir todas as provas requeridas pelas partes, bastando tão somente aquelas que entenda necessárias para seu livre convencimento, na forma prevista no artigo 355, inciso I do CPC, ou seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas, haja vista que a necessidade ou não de produção de outras provas recai exclusivamente sobre o juiz, que tem poder instrutório para determinar a realização de provas, ainda que não requeridas pelas partes.
2
.
Não comprovada a má fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de existência de doença pré-existente

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A – ID.27214157, inconformada contra a sentença de mérito, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada pelo ESPÓLIIO DE VANDERBIL DO NASCIMENTO COSTA,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida

a pagar indenização securitária – Certificado nº 1118606294, em favor do autor, corrigida monetariamente a contar do evento morte e com acréscimo de juros de mora a contar da citação, e ante a

sucumbência parcial do autor, o espólio/autor foi condenado ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, devendo os 50%, bem como ao pagamento integral dos honorários devidos ao patrono da requerida BV Financeira, excluída da lide, ao passo que a ré Cardif deverá arcar com o pagamento do montante devido a este título, ao patrono do espólio restantes, bem como os 50% restantes das custas e despesas processuais. Honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida Cardif do Brasil S/A interpôs recurso de Apelação, com o objetivo de ver reformada a sentença, alegando, em síntese, que a presente lide não comportaria o julgamento antecipado da lide, haja vista que se faz necessário a produção de prova pericial nos documentos apresentados pelo Espólio, considerando que a causa mortis do de cujus se deu por câncer, decorrente de doença preexistente. Que a má fé do segurado, bem como dos apelados está configurada pelo simples fato de sequer ter declarado fato tão grave ocorrido com o mesmo, qual seja, possuir problemas crônicos, anterior a vigência do seguro.

Diante disso,
requer o conhecimento e provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada, ou convertido o julgamento em diligências para produção de prova pericial, ou ainda, seja o recurso conhecido e provido para o fim de se decretar a improcedência da ação ajuizada.

As contrarrazões, o autor/apelado requer a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que a alegação da apelante de doença pré-existente, não tem o condão de excluir qualquer responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, segundo entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que o julgamento antecipado da lide modalidade de julgamento conforme estado do processo, pode ocorrer em duas hipóteses: quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou quando ocorrer o efeito material da revelia e o réu não tiver comparecido em tempo oportuno para a produção de prova.

Ressalta que o juiz não precisa deferir toda e qualquer prova requerida pelas partes, mas tão somente aquelas necessárias a solução da lide, entendendo-se como aquelas necessárias ao seu livre convencimento motivado.

Em decisão de admissibilidade recursal – ID. 2739017,pág. 1, recebi o recurso
nos efeitos devolutivo e suspensivo, ex vi do art. 1.10, § 3º do CPC

.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
conheço do recurso interposto
uma vez que é tempestivo, adequado à espécie, portanto, preenchidos
os pressupostos
de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Relata a recorrente que ao julgar antecipadamente a lide, o MM.
Juízo a quo,
sem oportunizar a especificação das provas que a mesma pretendia produzir, teria incorrido em cerceamento de defesa.

Razão não lhe assiste, na medida em que o juiz não precisa deferir todas as provas requeridas pelas parte, bastando tão somente aquelas que entenda necessárias para seu livre convencimento, na forma prevista no artigo 355, inciso I do CPC, ou seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas, haja vista que a necessidade ou não de produção de outras provas recais exclusivamente sobre o juiz, que tem poder instrutório para determinar a realização de provas, ainda que não requeridas pelas partes.

Ante esse fundamento, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme os autos, o
De Cujus
celebrou contrato com BV FINANCEIRA para financiar um veículo automotor, celebrando paralelamente ao financiamento, contrato de seguro junto a CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pelo qual a seguradora se comprometeu a garantir o pagamento das mensalidades, em caso de impossibilidade do segurado. Em 03 de junho de 2015, o segurado veio a falecer, sendo solicitado a ré que efetuasse o pagamento das mensalidades. Todavia a seguradora apesar de ter conhecimento do falecimento do devedor, não quitou o financiamento indicado, estando o veículo ainda com gravame, o qual impede sua transferência, e assim o espólio se viu obrigado a contratar advogado para ingressar em juízo, e arcar com todos os problemas decorrentes do não cumprimento da avença firmada com a ora apelante.

Pois bem.

A falha na prestação do serviço há de ser considerada no caso em tela, na medida em que o pagamento da indenização não ocorreu no prazo esperado e tampouco dentro de um limite razoável.

In casu
, a alegação da parte recorrida no sentido de que não cumprira oportunamente com a obrigação que lhe cabia, tendo em vista o atraso do apelante em enviar todos os documentos solicitados, não parece razoável. Ademais, a apelante nada comprovou nesse sentido. Ao contrário, a requerida somente narra que só não cumpriu com o pagamento ante da documentação necessária para preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Entretanto, ainda que a toda a documentação exigida não tenha sido apresentada, não justifica a negação do pagamento, considerando que a morte do de cujus de seu por causas naturais, conforme comprovado pela Certidão de Óbito de fls. 18 dos autos, a qual foi devidamente apresentada junto com o requerimento de solicitação de pagamento do seguro pactuado. Assim, sendo necessária documentação complementar, poderia a ré/apelante diligenciar junto aos requerentes solicitando a apresentação de tais documento, o que não ocorreu.

Quanto a alegação de que o segurado já possuía doença pré-existente à época da contratação do seguro, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a seguradora não pode recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente, quando deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
Verbis:

AGRAVO INTERNO.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DIREITO CIVIL.SEGURO DE VIDA.DOENÇA PREEXISTENTE.MÁ FÉ NÃO COMPROVADA.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1.Não comprovada a má fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de existência de doença pré-existente. Precedentes. 2. Recurso Especial cuja pretensão demanda exame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(AgInt no REso 1280544/PR. Rel. MARIA ISABEL GALLOTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017).

Assim, considerando que não consta nos autos a comprovação de que a apelante diligenciou para a realização de exames médicos no contratante para a contratação do seguro, e uma vez comprovado o atraso no pagamento do seguro por falha na prestação do serviço, impõem-se a

manutenção da decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,
CO
NHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré/apelante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
mantendo a sentença em todos os seus termos, pelos fundamentos esposados no decorrer da presente análise
.

É c
omo voto
.

Belém(PA) ____

de _______________

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021